Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-03.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Revisão contratual. Contrato de venda e compra de imóvel. Pretendida substituição do índice IGP-M, adotado pelas partes ao celebrar o contrato, pelo índice IPC-A. Índice IGP-M que é legal e não cabe ser revisto, no caso, pois foi livremente negociado pelas partes. Precedentes do STJ e desta E. 3a Câmara de Direito Privado. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Sucumbência invertida.

Ementa:
Revisão contratual. Contrato de venda e compra de imóvel. Pretendida substituição do índice IGP-M, adotado pelas partes ao celebrar o contrato, pelo índice IPC-A. Índice IGP-M que é legal e não cabe ser revisto, no caso, pois foi livremente negociado pelas partes. Precedentes do STJ e desta E. 3a Câmara de Direito Privado. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.